Tribunal: TJDFT
Processo: 0725306-07.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela empresa requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar a recorrente a pagar ao autor/recorrido o valor de R$ 4.654,43 (quatro mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e três centavos), a título de indenização por danos materiais, e a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de reparação por danos morais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 51852678). Custas e preparo recolhidos (ID 51852678 e seguintes).
3. Em suas razões recursais, a parte requerida alega que o requerente teve sua bagagem restituída dois dias após a comunicação do extravio e, portanto, não houve dano moral ou material sofrido pelo recorrido. Sustenta também que o recorrido juntou aos autos notas fiscais que não estão inteiramente legíveis e que a responsabilidade civil da recorrente deve ser afastada com base na Convenção de Montreal, tendo em vista a restituição das bagagens. Por fim, argumenta que o valor fixado para a compensação por danos morais está em dissonância à jurisdição brasileira.
4. Em contrarrazões, o requerente argumenta que sua bagagem não foi devolvida e que o documento apresentado pela recorrente se refere a terceira pessoa estranha à lide. Argumenta ter sido necessário ao recorrido, desprovido de todos os bens que levou consigo, adquirir roupas, produtos de higiene pessoal e mala para retorno, de modo que os itens adquiridos foram mínimos e essenciais à subsistência do recorrido em solo estrangeiro. Afirma ter sido surpreendido com gastos extraordinários em razão do extravio de sua bagagem, considerando-se que a cotação para a época da libra esterlina era de R$ 6,44 (seis reais e quarenta e quatro centavos). Por fim, expõe que em se tratando de dano moral, em caso de extravio de bagagem, a Jurisprudência considera tratar-se de dano presumido e que não se aplica a Convenção de Montreal, conforme tese de repercussão geral firmada pelo STF.
5. Preliminar de Inovação Recursal. É defeso à parte inovar em sede recursal, trazendo matérias que não foram arguidas e apreciadas no juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Ocorre que apenas neste grau recursal o recorrente veio a aduzir que notas fiscais apresentadas pelo recorrido não estariam inteiramente legíveis. Assim, não conheço do recurso nesse ponto.
6. No julgamento do RE 636.331/RJ, com repercussão geral, o STF fixou a tese relacionada ao Tema 210 ("Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor"). Contudo, o entendimento sedimentado restringe-se à reparação por dano material e ao prazo prescricional relativos ao transporte aéreo internacional. O julgado não alcança, conforme tese fixada pelo STF, a compensação devida por dano moral. Nesse sentido: "Não se aplicam as Convenções de Varsóvia e Montreal às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional.” (STF. Plenário. RE 1394401/SP, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 15/12/2022 (Repercussão Geral – Tema 1.240) (Info 1080).
7. "(...) cabe à ré a guarda e conservação dos bens a ela entregues, sob pena de arcar com os prejuízos causados, nos termos do art. 734 do CC. Impende registrar que mencionado dispositivo legal impõe ao transportador um dever de incolumidade, até o destino contratado, do passageiro e de sua bagagem. Para análise de dano material em decorrência de extravio de bagagem em voo internacional, deve prevalecer a previsão da Convenção de Montreal, respeitando-se a limitação do ressarcimento de danos materiais prevista no artigo 22 da Convenção de Varsóvia, o qual estabelece a Responsabilidade Relativa ao Atraso da Bagagem e da Carga, assim consignando em seu item 2, in verbis: "No transporte de bagagem, a responsabilidade do transportador em caso de destruição, perda, avaria ou atraso se limita a 1.000 Direitos Especiais de Saque por passageiro, a menos que o passageiro haja feito ao transportador, ao entregar-lhe a bagagem registrada, uma declaração especial de valor da entrega desta no lugar de destino, e tenha pago uma quantia suplementar, se for cabível. Neste caso, o transportador estará obrigado a pagar uma soma que não excederá o valor declarado, a menos que prove que este valor é superior ao valor real da entrega no lugar de destino." Neste ponto, é fundamental definir o que seja Direito Especial de Saque. Entende-se como sendo o ativo de reserva internacional emitido pelo Fundo Monetário Internacional. O Direito Especial de Saque (DES) é composto por uma cesta de moedas que inclui o dólar, o euro, a libra e o iene e pode complementar as reservas oficiais dos países-membros, esclarecendo que esses países podem efetuar entre si trocas voluntárias de DES por moedas. Logo, é uma moeda especial, que deve ser convertida à moeda nacional. O Banco Central disponibiliza o link para esta conversão, qual seja, http://www4.bcb.gov.br/pec/conversao/conversao.asp" (...). (Acórdão 1404995, 07055239420218070017, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/3/2022, publicado no DJE: 18/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
8. No caso em exame, restou comprovado que houve o extravio da bagagem do recorrido no seu desembarque, conforme documentos de IDs 51852606, 51852607 e 51852669. Verifica-se dos documentos dos autos que a parte autora comunicou o extravio da bagagem tão logo teve oportunidade, informando inclusive a ausência de representante da requerida no aeroporto de destino. A requerida, por sua vez, não comprovou a restituição da bagagem do autor e, em que pese tenha reconhecido nos autos seu equívoco ID 51852675 ao informar em contestação que realizou a restituição da bagagem do autor, a requerida/recorrente repetiu em suas razões recursais tal informação inverídica, inclusive juntando aos autos novamente documento de entrega de bagagem em nome de terceiro alheio aos autos.
9. O caso dos autos trata, portanto, de extravio definitivo de bagagem que gerou danos material e moral ao recorrido em viagem a Oxford.
10. A aquisição de roupas, produtos de higiene e mala guarda relação de causalidade com a falha na prestação de serviço da requerida, não se vislumbrando abuso na aquisição dos bens. Assim, o valor de R$ 4.654,43, referente aos custos imprevistos do passageiro decorrentes do extravio de sua bagagem, é inferior ao limite estabelecido na Convenção de Montreal, devendo ser integralmente ressarcido ao passageiro.
11. No que se refere aos danos morais, cumpre ressaltar que o extravio da bagagem não pode ser considerado mero dissabor do cotidiano, sendo presumida a angústia daquele que se vê privado de seus pertences, notadamente em viagem para outro País. Deve ser mantido o valor arbitrado a título de danos morais (R$ 3.000,00), quando este se mostra razoável e proporcional, observados os critérios norteadores da justa reparação e as circunstâncias dos autos.
12. Recurso parcialmente conhecido e improvido. Condenada a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.